Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-13.2018.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000754-13.2018.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 01.730.520/0001-12 (EMBARGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIANCARLOS BAVARESCO - CPF: 735.018.670-34 (EMBARGANTE), SANDRA NEVES LIMA DOS SANTOS - CPF: 284.314.788-37 (ADVOGADO), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), GIANCARLOS BAVARESCO - CPF: 735.018.670-34 (EMBARGADO), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 01.730.520/0001-12 (EMBARGANTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), SANDRA NEVES LIMA DOS SANTOS - CPF: 284.314.788-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – EMBARGOS DE
GIANCARLOS BAVARESCO
- OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS DE
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA

– OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE -

REANÁLISE DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO

-

EMBARGOS REJEITADOS.

Constatada a omissão, deve ser sanada, porém no caso sem atribuir efeito infringente.
Inexiste

omissão, tendo em vista que o acórdão foi proferido em consonância com as provas existentes nos autos e livremente apreciadas pelo julgador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021